Tribunal: TJBA
Processo: 8002304-68.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002304-68.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO FRANCISCO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECI
PAÇÃO DE TUTELA.

SAÚDE.
FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO
. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO
E O MUNICÍPIO
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 241/STJ. NOVO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL,
RECONHECENDO
QUE “É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA”. RE 1140005 (TEMA 1.002).
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO E DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível

nº

8002304-68.2016.8.05.0191
,
de Salvador, em que figura como apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e apelados
MUNICÍPIO DE
PAULO AFONSO
e ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
de acordo com

razões alinhadas.